Tribunal: TJES
Processo: 5034340-96.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034340-96.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: JOSE MARIA FELICIANO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5034340-96.2024.8.08.0048

RE
CORRENTE
:
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

REC
ORRID
O
: JOSE MARIA FELICIANO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO CIVIL.
DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA D
O
AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE
RÉ
. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RECURSO
INOMINADO
IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 11899709.

Contrarrazões no Id. 11899716 e Recorrido assistido pela Defensoria Pública a partir da fase recursal.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11899709), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11899697) em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a) CONDENAR a requerida a restituir as parcelas descontadas indevidamente, na importância de R$ 1.391,86 (hum mil, trezentos e noventa e um reais e oitenta e eis centavos) já em dobro - acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto. b) CONDENAR a ré a pagar à autora a importância de 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento’’.

Trata-se de ação
de conhecimento
,

sob o argumento de que o Autor sofre descontos em seu benefício previdenciário promovidos pela parte Ré, mesmo sem ter contratado ou se associado a esta.

O

R
ecorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
regularidade do contrato celebrado e inexistência de danos morais.
.

Pois bem.

Analisando as argumentações da parte litigante, bem como os elementos de prova trazidos aos autos, compartilho do posicionamento adotado pelo juízo
a quo
, do qual destaco alguns trechos:

Nesse passo,
o ônus de comprovar a anuência da parte autora, aderindo aos seus serviços e permitindo os descontos, é da requerida
e se constata a ausência de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito autoral, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC e o artigo 6º, inciso IV do CDC, na medida em que
deixou de comprovar (ainda que minimamente - pois embora alegue a existência de termo de adesão de filiação, deixou de junta-lo) a existência de relação jurídica consentida pela autora, razão pela qual se impõe-se reconhecer a invalidade dos descontos impugnados pela autora.

(
grifos nossos
)

No que se refere aos danos morais
, é de se reconhecer que em decorrência da ilicitude do desconto, o Autor viu-se privado de receber parte de sua aposentadoria, comprometendo, portanto, sua subsistência.

Com efeito, referida situação configurou em ato lesivo à dignidade pessoal do beneficiário, pois, os valores seriam destinados ao seu sustento e sobrevivência, de modo que o desconto indevido ultrapassou os limites do mero aborrecimento, trazendo efetivo dano moral.

Ressalta-se, ainda, a dupla finalidade da indenização a título de danos morais, que além de confortar o Autor, corroborará para que não ocorram novos descontos indevidos em benefício previdenciário.

Desse modo,
mantenho a condenação

d
o
Recorrente
ao pagamento de indenização por danos morais
no montante de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais).

No mais, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA’’.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o Recorrente
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, a serem revertidos em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105/97.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)